Tribunal: TJMT
Processo: 28893-88.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 11/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 632479-7 / 2020
Terça-feira, 11 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80288934920188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80288934920188110001
Requerente: LUCIANE MARA DA SILVA
Requerido: VIA VAREJO S/A
Beneficiário: LUCIANE MARA DA SILVA
Conta Judicial 2500108205991
Valor: R$ 16.809,76 (dezesseis mil e oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos)
Autorizado: DANIELA BERTANI
CPF/CNPJ: 004.691.621-04
Data de Emissão: 11/08/2020
Titular Conta DANIELA BERTANI
CPF/CNPJ Titular Conta 004.691.621-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 411191 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório.
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 11/08/2020 15:11